Tribunal: TJMT
Processo: 1000201-09.2023.8.11.0059
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000201-09.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FABIO ROSA DA SILVA - CPF: 046.840.261-67 (APELANTE), JADER FRANCISCO DEI RICARDI - CPF: 654.692.401-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELISETE DOS SANTOS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR DO APELANTE E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS E ABSOLVIÇÃO – TESE DE NULIDADE DO ACESSO AO APARELHO CELULAR NÃO ANALISADA - PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INCERTEZA QUANTO À CONDUTA ATRIBUÍDA AO APELANTE NA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU APETRECHOS NA POSSE DO APELANTE - ATOS DE COMÉRCIO NÃO PRESENCIADOS – DÚVIDA SOBRE A TRAFICÂNCIA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT – ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA -
RECURSO PROVIDO
.

A apreensão das substâncias entorpecentes não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade ou de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, AP no 0030920-13.2017.8.11.0055).

O “
fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR, Geovano Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

“
Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
” (TJMT, AP no 0003457-38.2013.8.11.0055).

Recurso provido para absolver o apelante do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000201-09.2023.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): FÁBIO ROSA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por FÁBIO ROSA DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (PJE no 1000201-09.2023.8.11.0059), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 199877795).

O apelante suscita a nulidade do acesso ao seu aparelho celular “
sem autorização judicial
”. No mérito, sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) após desmembramento do processo, a codenunciada ELISETE DOS SANTOS COSTA “
foi absolvida por falta de provas nos respectivos autos
”, de modo que “
os efeitos daquela sentença devem beneficiar o recorrente
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas e absolvido, também por insuficiência probatória (ID 199877804).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 199877808).

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação criminal: Tráfico de drogas. I) PRELIMINAR: Nulidade do feito decorrente de acesso ao aparelho telefônico do réu sem autorização judicial – Não acolhimento – In casu, a alegação de que o acesso aos dados constantes no aparelho celular do acusado se deu de forma arbitrária e ilegal, à míngua de autorização judicial, não merece prosperar, na medida em que o acesso foi franqueado pelo próprio acusado – “In casu, denota-se que os policiais acessaram as conversas telefônicas do aparelho celular do paciente sem autorização judicial, mas com a permissão do acusado, o que, de fato, não configuraria a ilegalidade.” (...).” (HC 537.274/MG, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019). II) MÉRITO: Pretendida absolvição do crime de tráfico de drogas, face à ausência de provas aptas a ensejar um édito condenatório – Inadmissibilidade – Não há que se falar em absolvição da imputação, quando comprovadas a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, bem como a destinação mercantil dos estupefacientes apreendidos. 2) Pretendida extensão dos benefícios concedidos à corré Elisete, a qual foi posta em liberdade por ter sido absolvida dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal fim – Improcedência – In casu, não se verifica a similitude fático-processual entre o requerente e a corré beneficiada, notadamente porque esta foi absolvida dos crimes de tráfico de drogas e associação, enquanto que o apelante Fábio foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, à pena corpórea de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, porquanto sua prisão preventiva encontra-se calcada na garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva. Em sendo assim, apesar de o recorrente e a corré Elisete terem sido denunciados pelos mesmos fatos, evidencia-se a inexistência de identidade fático-processual entre as situações apresentadas, na medida em que possuem circunstâncias subjetivas abissalmente distintas – Pelo desprovimento do recurso interposto.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 204840665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tese de nulidade do acesso ao celular do apelante não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em 12/08/2022, no período noturno, no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, São José do Xingu/MT, FÁBIO ROSA DA SILVA ofereceu, transportou e entregou para ELISETE DOS SANTOS COSTA meia barra de maconha e sete invólucros de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão e auto e laudo de constatação de substância entorpecente. Com ele também foi encontrada a quantia de R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais).

[...]

A apreensão no contexto mencionado totalizou 72 gramas de cocaína, 181 gramas de pasta base e 503 gramas de maconha, conforme termo de exibição e apreensão.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FÁBIO ROSA DA SILVA e ELISETE DOS SANTOS COSTA, vulgo Dama, como incursos nas sanções dos artigos 33, caput e 35, caput da Lei no. 11.343/2006 [...].
”
(Vanessa Assis Baruffi, promotora de Justiça – ID 199877719)

O Juízo singular reconheceu parcialmente a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]I) Do tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006:

A materialidade está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material das infrações, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Nesse sentido, cito o quanto consta no inquérito policial n. 37/2022, boletim de ocorrência n.o 2022.220035, termo de exibição e apreensão 2023.16.214909, e relatório de investigação (ID 107733127), corroborados aos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e na fase judicial. No que tange a autoria, ficou caracterizada pelas provas colhidas durante a persecução penal.

Neste sentido, a testemunha Orieber Gomes Costa, policial civil, declarou em juízo que participou do processo de degravação do celular do acusado. Afirma que o aparelho continha inúmeras informações sobre o tráfico, tais como negociação, financeiro e valores para venda. Ainda, alega que o acusado é conhecido na região por ser um dos principais fornecedores de drogas.

A testemunha Leonardo Sousa Lopes, policial militar, declarou em juízo que: “tinha um comentário que ele estava fornecendo droga lá na no distrito. Me parece que tinha um bar lá, que ele entregar as drogas lá. No dia ele estava lá junto porque no dia, na verdade apareceu mais, tinha apoio de outros policiais de fora, não é? Não estava só eu no distrito. Aí, pelo que eu lembro que ele parece que entregar uma droga para uma para uma mulher lá, que eu acho que o nome dela era dama, apelido de dama, né? Aí ele quer um fornecedor dessa droga, ela IA revender a droga num bar que eu lembro que eu me recordo, era isso.”

A testemunha Izaque Alef do Lago da Silva, policial militar, declarou em juízo que não se recorda de detalhe dos fatos, mas que se lembra de ter sido realizado uma apreensão de drogas.

Durante seu interrogatório judicial, o acusado Fabio Rosa da Silva, negou a autoria delitiva. Afirma que o celular apreendido nos autos é de sua propriedade, “este celular é meu sim senhora, eles pegaram lá na minha casa, mas não pegaram comigo”, mas as informações extraídas do aparelho não condizem com a verdade, pois não realizou o tráfico de drogas. Ademais, afirma que não estava no momento que foi realizada a apreensão dos entorpecentes com a pessoa de Elisete.

Em que pese a negativa de autoria do acusado, depreende do relatório de investigação (ID – 107733127), que as atividades de mercancia, negociação e, possivelmente, transporte de entorpecentes, foram e seriam realizadas pelo acusado no dia dos fatos.

No que concerne a alegação da defesa em alegações finais orais, sob a não admissibilidade do uso das informações contidas no aparelho celular, visto não haver ordem judicial nos autos autorizando a busca e apreensão, depreende-se dos autos que o réu entregou o aparelho celular espontaneamente, inclusive, em seu interrogatório em Juízo o acusado afirma que ao ser indagado sobre qual era a senha do aparelho respondeu: “é um P de cabaça para baixo”, dando assim, acesso de forma voluntária ao conteúdo existente em seu aparelho celular. [...]

Deste modo, não há de se falar em inadmissão da prova. Ainda, depreende-se do relatório de investigação de ID. 107733127, que o acusado fornecia a droga para pontos de revenda na região, bem como transportava e comercializava os entorpecentes.

Nesse contexto, os relatos acima transcritos são claros e harmônicos entre si no sentido de demonstrar que o acusado fornecia, transportava e comercializava entorpecentes, isso porque os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem credibilidade e valor relevante à condenação, quando corroborados pelos demais elementos probatórios.

Assim, comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente o intuito disseminatório, imperiosa a condenação do acusado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. [...]

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para: – ABSOLVER o réu FABIO ROSA DA SILVA em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06 (associação para o tráfico de drogas), com fulcro no artigo 386, VII, do CPP e; – CONDENÁ-LO pelo crime previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas).”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito – ID 199877795)

Pois bem.

A tese de nulidade do acesso ao aparelho celular não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão recursal, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 199877697), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 199877699) e Laudo Pericial no 320.2.04.2022.009487-01 (ID 199877705), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Izaque Alef do Lago da Silva, policial militar (ID 199877681), Leonardo Sousa Lopes, policial militar (ID 199877682), Elisete dos Santos Costa, codenunciada (ID 199877684) e FÁBIO ROSA DA SILVA, apelante (ID 199877691).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Izaque Alef do Lago da Silva, policial militar (ID 199877800), Leonardo Sousa Lopes, policial militar (ID 199877802), Orieber Gomes Costa, investigador de Polícia (ID 199877801) e o interrogatório de FÁBIO ROSA DA SILVA, apelante (ID 199877800).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que no dia 12.8.2022, durante o período noturno, a guarnição da polícia militar do Distrito de Santo Antônio do Fontoura recebeu informação de que o “Bar do Camarão”, de propriedade da codenunciada Elisete dos Santos Costa, localizado no Distrito de Santo Antônio do Fontoura, no município de São José do Xingu/MT, funcionava como ponto de venda de drogas e seria abastecido pelo apelante por ordem do “Comando Vermelho”; por este motivo, se deslocaram até o local e apreenderam 7 (sete) porções de cloridrato de cocaína com massa de 71,73g (setenta e um gramas e setenta e três centigramas), 7 (sete) porções de pasta-base de cocaína com peso de 179,76g (cento e setenta e nove gramas e setenta e seis centigramas) e uma porção de maconha com peso de 496,84g (quatrocentos e noventa e seis gramas e oitenta e quatro centigramas), no referido estabelecimento comercial; na mesma ocasião, o apelante FÁBIO ROSA DA SILVA foi localizado no mencionado bar e, após busca pessoal, foram apreendidos R$ 396,00 (trezentos e noventa e seis reais) em espécie na sua posse, consoante declarações dos policiais militares Izaque Alef do Lago da Silva e Leonardo Sousa Lopes, na fase inquisitiva (ID 199877681; ID 199877682)

Destaca-se que o órgão do Ministério Público imputou ao apelante as condutas de oferecer, transportar e entregar drogas para a codenunciada Elisete dos Santos Costa (ID 199877719).

Frise-se que Leonardo Sousa Lopes [policial militar], perante a autoridade judicial, declarou que “
tinha um comentário que ele estava fornecendo droga lá na no distrito. Me parece que tinha um bar lá, que ele ia entregar as drogas lá
” (ID 199877802).

Em seu turno, Izaque Alef do Lago da Silva [policial militar], em Juízo, declarou que não se recorda dos fatos, mas tão somente de ter sido realizada uma apreensão de drogas (ID 199877800).

Ocorre que o Delegado de Polícia [Gustavo Ataíde Fernandes Santos] concluiu que “
o investigado Fábio Rosa da Silva estava no local, não transportando a droga ou trazendo-a consigo, mas sim indo ao bar buscar o produto [...] para fins de reabastecer seu estoque
”, de acordo com o Relatório no 2022.7.81635 (ID 199877708).

Essa conclusão está corroborada pelo Relatório de Investigação sobre a “
extração de dados contidos no aparelho celular do investigado FÁBIO ROSA DA SILVA
”, elaborado por investigador de Polícia [Orieber Gomes da Costa], de onde se extrai que “
a demanda para Fábio estava grande, motivo pelo qual acreditamos que ele foi até o bar do camarão, local da prisão dos investigados, a fim de buscar drogas para reabastecer seu estoque
” (ID 199877707), a ensejar dúvida sobre a conduta delitiva atribuída ao apelante.

Registre-se que o processo foi desmembrado em relação à codenunciada Elisete dos Santos Costa, a qual fora absolvida, no dia 24.3.2023, pelo mesmo Juízo singular [3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte], cuja sentença transitou em julgado no dia 26.6.2023 (PJE no 1003247-40.2022.8.11.0059).

Além disso, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Izaque Alef do Lago da Silva e Leonardo Sousa Lopes] não apreenderam drogas ou apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita na posse do apelante, tampouco presenciaram qualquer ato de comércio praticado por ele.

A apreensão de substância entorpecente não induz, por si só, a autoria do tráfico. Afigura-se necessária a demonstração da propriedade ou de que o agente tinha participação efetiva na comercialização de drogas (TJMT, AP no 0030920-13.2017.8.11.0055 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal -13.6.2019).

Ademais, o “
fator incerto, aquele que gera determinada dúvida [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado
” (FLOR, Geovano Prudêncio. A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo. Disponível em: https://jus.com.br/artigos).

Nesse quadro, prevalece a dúvida sobre a traficância atribuída ao apelante FÁBIO ROSA DA SILVA.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Inexistindo nos autos provas seguras de que a droga ilícita apreendida pertencia ao apelante, bem como, não havendo elementos de convicção a demonstrar que estivesse ele, praticando o crime de tráfico de drogas, sua absolvição é medida que se impõe
.” (AP no 0003457-38.2013.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 24.3.2020)

Logo, impõe-se absolver o apelante do tráfico de drogas, por insuficiência de provas para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante FÁBIO ROSA DA SILVA do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura em relação ao apelante FÁBIO ROSA DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024